Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. BLOQUEIO. VALORES. CONTAS BANCÁRIAS. DECRETO. INDISPONIBILIDADE. INTRANSFERIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: i) em analisar eventual nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e ii) em analisar a possibilidade de determinação de bloqueio de valores nas contas bancárias do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) nas modalidades simples e de reiteração programada e, subsidiariamente, a decretação de indisponibilidade e intransferibilidade de bens suficientes para garantir a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas para permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso.
4. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A existência e os termos do suposto acordo pactuado pelas partes, bem como a subsistência de valor inadimplido são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela provisória requerida pelo agravante nos autos originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas para permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. 2. A existência e os termos do acordo pactuado pelas partes, bem como a subsistência de valor inadimplido são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela provisória requerida pelo agravante nos autos originários”.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734494-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 26.1.2022; TJDFT, AI 0717775-88.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 21.2.2019.